Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 835 DO CPC/15. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. BENS INDICADOS À PENHORA. SUFICIÊNCIA. INCERTEZA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo.
2. Constatado que o Magistrado não se utilizou de fundamentação alheia ao debate da demanda, reta elidida a configuração de ofensa ao princípio da não surpresa.
3. Tendo a Executada/Agravante indicado à penhora bens aos quais atribuiu “valor médio superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada”, sem apresentar subsídios para a expressiva avaliação econômica apontada, e em oposição à avaliação realizada pela Exequente, restou evidenciada a duvidosa expressão econômica dos imóveis, legitimando a decisão interlocutória que acolheu a recusa manifestada pela Exequente/Agravada.
4. Conquanto a execução deva ser efetivada de forma menos gravosa para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que a demanda executória se realiza primordialmente no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15) que pode recusar a indicação de bem à penhora em garantia à execução.
5. Nesse contexto, é lícita a recusa dos bens oferecidos à penhora, notadamente se o devedor não observa a ordem legal do artigo 835 do CPC/15.
6. Realizada a penhora de outros bens, pode a Executada/Agravante impugnar a constrição (art. 917, §1o, do CPC/15), bem como pedir a substituição do bem penhorado (art. 847 do CPC/15).
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.